Tribunal: TJES
Processo: 5016406-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016406-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VICTORIA SILVEIRA DO ROSARIO SANTIAGO

AGRAVADO: EDNA CARLIANY SOUZA DO ROSARIO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. RESPONSABILIDADE DO INVENTARIANTE. DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. VEÍCULO. DETERIORAÇÃO. DESPESAS DO ESPÓLIO. PAGAMENTO POR HERDEIRO COM RECURSOS PRÓPRIOS. DIREITO DE RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de inventário, afastou a responsabilidade da inventariante pela deterioração de veículo do espólio e não reconheceu o direito de herdeira ao ressarcimento por parcelas de financiamento de imóvel pagas com recursos próprios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade pela depreciação de veículo integrante do espólio, diante da alegação de má guarda pela inventariante; (ii) estabelecer o direito da herdeira ao ressarcimento por dívidas da herança (financiamento de imóvel) adimplidas com patrimônio particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Sobre a inventariante recai o múnus indelegável de zelar pela guarda, administração e conservação dos bens do espólio com diligência (incisos I e II do art. 618 do CPC).

4)
A ausência de contrarrazões da inventariante (agravada) torna incontroversa a alegação fática da herdeira (agravante) de que jamais teve conhecimento ou anuiu com o uso do veículo do espólio por terceiro.

5)
Desconstituída a premissa fática da decisão recorrida (de que a agravante tinha ciência do uso), emerge a aparente violação ao dever de guarda pela inventariante, revelando-se desproporcional imputar à herdeira o ônus patrimonial pela depreciação do ativo.

6)
As dívidas do espólio devem ser suportadas pela universalidade de bens que o compõem, ditando o art. 1.997 do Código Civil que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido.

7)
O herdeiro que, para salvaguardar o patrimônio comum, antecipa valores com recursos privados para quitar dívidas do espólio, torna-se credor deste e sub-roga-se nos direitos do credor originário.

8)
O não reconhecimento do direito ao ressarcimento das despesas pagas pela herdeira implicaria manifesto enriquecimento sem causa dos demais sucessores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A inventariante possui o dever indelegável de guarda e conservação dos bens do espólio (incisos I e II do art. 618 do CPC), respondendo pela deterioração decorrente de aparente violação desse dever, sendo descabido imputar o ônus da depreciação à herdeira que não anuiu com o uso do bem por terceiro.

2. O herdeiro que utiliza recursos próprios para adimplir dívidas do espólio (art. 1.997 do CC), a exemplo de parcelas de financiamento de imóvel, torna-se credor da herança e tem o direito de ser ressarcido dos valores despendidos, sob pena de enriquecimento sem causa dos demais sucessores.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 618, incisos I e II. Código Civil, art. 1.997. (Citado em jurisprudência: art. 2.020 do CPC).

Jurisprudência relevante citada
: TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.474715-0/003, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago, 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 23/10/2025, publicação da súmula em 24/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

Cinge-se a controvérsia a dois pontos nodais: (i) a responsabilidade pela depreciação de bem móvel integrante do espólio; (ii) o direito da herdeira ao ressarcimento por dívidas da herança adimplidas com patrimônio particular.

A análise aprofundada dos autos, confirma as conclusões alcançadas na cognição sumária que ensejou o deferimento do efeito suspensivo.

No que se refere ao primeiro ponto, a decisão agravada afastou a responsabilidade da inventariante pela deterioração do veículo, partindo da premissa fática de que a agravante detinha "
ciência do uso desde o falecimento do autor da herança
".

Todavia, tal premissa fática é veementemente contestada pela recorrente.

A agravante sustenta, de forma categórica, que "
jamais teve conhecimento de que o automóvel encontrava-se na posse de seu tio, tampouco de que este fazia uso do bem
".

Impõe-se reconhecer que sobre a inventariante recai o múnus indelegável de zelar pela guarda, administração e conservação dos bens do espólio com diligência (incisos I e II do art. 618 do CPC).

Por seu turno, a recorrente já havia externado na demanda de origem a preocupação quanto à possível deterioração dos bens e ao desconhecimento do paradeiro do veículo.

As fotografias comparativas colacionadas uma registrada no início do inventário e outra anexada pela própria inventariante, demonstram, de forma inequívoca, o avançado estado de deterioração, corroborando a tese de má guarda e ausência de conservação.

Ademais, a agravada (Inventariante), embora devidamente intimada para responder ao presente recurso, optou pelo silêncio.

A ausência de contrarrazões torna incontroversa a alegação fática central: a falta de anuência ou ciência sobre o uso do bem por terceiro.

Desconstituída a premissa fática sobre a qual se fundou a decisão recorrida, emerge a aparente violação ao dever de guarda por parte da inventariante.

É dizer: revela-se injusto e desproporcional, como alegado, imputar à herdeira que não participou da deliberação o ônus patrimonial decorrente da depreciação do ativo, quando a responsabilidade pela conservação cabia àquela que administrava o espólio.

Com efeito, as dívidas do espólio devem ser suportadas pela universalidade de bens que o compõem, e não pelo patrimônio particular de herdeiro.

O art. 1.997 do Código Civil é expresso ao ditar que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido.

Nesse contexto, o herdeiro que, para salvaguardar o patrimônio comum da excussão por credores, antecipa valores com recursos privados, torna-se credor do espólio e sub-roga-se nos direitos do credor originário.

Entendimento diverso implicaria manifesto enriquecimento sem causa dos demais sucessores, que se beneficiariam da quitação parcial da dívida sem terem concorrido para tal.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, tendo o herdeiro custeado com recursos próprios as despesas do inventário, tem direito ao ressarcimento pelos valores despendidos.

É de se conferir:

DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. VEÍCULO INVENTARIADO. DESPESAS DE CONSERVAÇÃO. DIREITO AO REEMBOLSO. ALIENAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. VALOR DE DEPÓSITO. MANUTENÇÃO PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
O cônjuge meeiro e os herdeiros têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis realizadas para a conservação dos bens do espólio
[...]
.
2. A alienação de bem inventariado exige autorização judicial e anuência dos herdeiros, sob pena de responsabilização do alienante pelos riscos da negociação. 3. A diferença entre o valor de venda e a avaliação do bem deve ser depositada em juízo, não sendo possível à meeira reter de imediato valores de sua meação sem justo motivo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.474715-0/003, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 23/10/2025, publicação da súmula em 24/10/2025)

A decisão agravada, ao tratar da matéria de forma genérica, limitando-se à abordagem sobre a responsabilidade futura dos herdeiros, sem enfrentar a questão específica do reembolso devido à herdeira que se antecipou no pagamento para salvaguardar o acervo, incorreu em omissão que merece reparo.

O prosseguimento do feito com a elaboração de plano de partilha sem a prévia definição desse crédito tem o condão de gerar dano de difícil reparação, pois delinearia a divisão sobre bases patrimoniais equivocadas, ignorando passivo relevante da herança.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele dou provimento
, para, confirmando a decisão liminar
anteriormente
proferida, reformar a r. decisão agravada para:

-
R
econhecer
o direito da agravante ao ressarcimento, pelo espólio, das parcelas de financiamento do imóvel que foram comprovadamente custeadas com recursos próprios, devendo o montante ser devidamente apurado e atualizado em primeira instância e incluído no passivo do inventário, para fins de compensação no momento da partilha;

-
Afastar
a imputação à recorrente de qualquer ônus pela deterioração do veículo pertencente ao espólio, cabendo ao juízo
a quo
reavaliar a responsabilidade da inventariante pela depreciação do bem, diante da aparente violação do dever de guarda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.